Tribunal: TJSP
Processo: 1005442-29.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005442-29.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARCO
ALMEIDA DO NASCIMENTO, é apelada THEREZA RODRIGUES ZOBOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005442-29.2014.8.26.0554 -Voto no 22184 - R
2
VOTO No: 22184
APELAÇÃO CÍVEL No: 1005442-29.2014.8.26.0554
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. DANIELE MACHADO TOLEDO
COMARCA: FORO DE SANTO ANDRÉ
APELANTE: MARCO ALMEIDA DO NASCIMENTO
APELADO: THEREZA RODRIGUES ZOBOLI
R.G.
Apelação. Ação anulatória. Prova pericial preclusa. Documento
original não fornecido. Fato é que nas razões do apelo o réu não
afasta todas as evidências a corroborar os fatos constitutivos do
direito da autora. Apelo desprovido.
Trata-se de ação anulatória na qual a autora alega
que é viúva de Silvestre Zoboli, com o qual contraiu núpcias pelo regime
de separação de bens, sendo que este solicitou em 30/08/2001,
perante o 1° Registro de Imóveis de Santo André, o desmembramento
em duas outras matrículas do imóvel localizado na Rua Otávio Marques,
190, Vila Alzira, Santo André SP (matrículas n° 85.503 e 85.504).
Sustenta que seu cônjuge faleceu em 12/02/2007, tornando-se
possuidora do imóvel. Em 17/03/2014, tomou conhecimento pelos
vizinhos que seu imóvel havia sido supostamente vendido, tendo a
escritura de compra e venda sido lavrada perante o Tabelião de Notas
do Distrito de São João do Pinhal, na Comarca de São Jerônimo da
Serra PR, figurando o requerido como comprador. Diante disso,
compareceu ao aludido cartório e obteve certidão de inexistência de
registro de escritura pública de compra e venda. No entanto, foi
surpreendida com a notícia de que a falsa escritura teria sido averbada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005442-29.2014.8.26.0554 -Voto no 22184 - R
3
na matrícula do imóvel em Santo André. Conta que, após o ocorrido,
lavrou a ocorrência policial no dia 23/03/2014, dando conta dos fatos
noticiados. Requer seja declarada nula a escritura pública de compra e
venda e as consequentes averbações.
A sentença de págs. 514/520, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para declarar a nulidade da escritura
pública de compra e venda lavrada perante o Tabelionato de Notas do
Distrito de São João do Pinhal do Município de São Jerônimo da Serra
PR, no livro 001, fls. 118 ou lavrada no livro 001, às fls. 119 v a 120v,
de acordo com as certidões de fls. 41 e 109/110, e, por consequência,
determinou o cancelamento do registro de sua averbação nas
matrículas de no 85.503 e 85.504 do imóvel descrito na exordial,
perante o 1o Cartório de Imóveis de Santo André.
Apelação interposta às págs. 530/534 pelo réu
alegando que não foi feita a prova pericial para apuração da
autenticidade ou falsidade das assinaturas atribuídas à autora e seu
falecido marido na escritura de compra e venda do imóvel em litígio, de
sorte que forçoso reconhecer sua autenticidade e consequente validade.
Diz não ser sua obrigação juntar documento original, sendo certo que o
Cartório o aceitou como bom. Aduz que se o tabelião que lavrou as
certidões (fls. 42 e 109/110), bem como a escritura de re-ratificação
não registrada (fls. 159/160) perdeu a delegação ou não, respondendo
a diversos processos ou não, nada significa para infirmar os documentos
retro mencionados, os quais, remanescem hígidos diante de prova
contrária. Por fim, requer sejam afastadas as penas na litigância de má-
fé.
Contrarrazões apresentadas às págs. 538/563.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
seu desinteresse no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005442-29.2014.8.26.0554 -Voto no 22184 - R
4
É o relatório.
Como bem constou da sentença, a realização da
prova pericial para apuração da autenticidade ou falsidade das
assinaturas atribuídas à autora e seu falecido marido na escritura em
discussão foi frustrada, na medida em que o documento original não foi
fornecida pelo cartório.
Trata-se de questão preclusa e objeto do agravo de
instrumento n. 2071355-75.2019.8.26.0000, cuja ementa transcrevo
abaixo:
"Agravo de Instrumento Ação de
anulação de ato jurídico Insurgência do réu em relação
ao indeferimento do pedido de prorrogação para
apresentação da escritura original de compra e venda,
visando a realização de perícia grafotécnica Agravo
que se limita a julgar a questão referente ao
indeferimento da dilação do prazo, já que em relação
à decisão que determinou a apresentação da escritura
o agravo é intempestivo Indeferimento da dilação do
prazo que se justifica Réu que pleiteou a prorrogação
do prazo de apresentação do documento afirmando
que ele estava com seu contador, que estava
viajando, sem qualquer indício de ser verdadeira a
afirmação No agravo sustenta que a decisão deve ser
modificada porque teve que se deslocar até o estado
do Paraná para conseguir o documento Após a
interposição do agravo, o réu não juntou o documento
e afirmou que ele foi destruído em inundação ocorrida
em
2001
A
fundamentação
do
juízo
para
indeferimento da dilação do prazo foi de que o motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005442-29.2014.8.26.0554 -Voto no 22184 - R
5
alegado era injustificável o que se observa de fato
Ademais, com a afirmação de que o documento foi
destruído torna inútil a modificação da decisão Decisão
que fica mantida Recurso improvido."
Fato é que nas razões do apelo o réu não afasta
todas as evidências a corroborar os fatos constitutivos do direito da
autora.
O documento de fls. 111/112 que certificou o
conteúdo da escritura lavrada em 09 de setembro de 1981, no livro
001, fls. 119v e 120v diverge do contrato carreado às fls. 105/106,
quais sejam: datas distintas relacionadas à assinatura do contrato, bem
como compradores distintos.
O réu quando da realização do contrato tinha apenas
9 anos de idade, e não tinha capacidade para firmar qualquer
manifestação de vontade (págs. 188/477).
A procuração outorgada posteriormente pela apelada
e seu falecido marido para re-ratificação acerca da escritura lavrada em
09 de setembro de 1981 é datada após o falecimento daquele e a
procurador desconhecido.
Por fim, o tabelião em questão respondeu a diversos
processo por fraudes em documentos públicos.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator